Tribunal: STF
Processo: ARE 1584348
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMUNERAÇÃO IRREGULAR DE PROCEDIMENTOS ANESTESIOLÓGICOS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL. RECURSO DO HOSPITAL MUNICIPAL AUTÁRQUICO LESADO. PLEITO DE INVALIDAÇÃO DO ACORDO PELA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR LESADA. INSUBSISTÊNCIA. SUBSCRIÇÃO DO ACORDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO. AUTORIDADE QUE CUMULAVA O CARGO DE DIRETOR-PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ POR DISPOSIÇÃO LEGAL (ART. 1º, § 2º, I, DA LEI N. 5.175/05). RETIFICAÇÃO APENAS DA DESTINAÇÃO DOS VALORES ANGARIADOS (ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU AUTARQUIA). RATIFICAÇÃO DE TODO MODO FEITA UM MÊS DEPOIS COM REFERÊNCIA A SE TRATAR DE UMA POSIÇÃO DA DIRETORIA DO HOSPITAL. ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO COM O ACORDO. DESTINAÇÃO DE PARTE DOS RECURSOS A OPERACIONALIZAR LEITOS HOSPITALARES EM PICO DE CASOS DE COVID-19. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACORDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DO ACORDO. INSTITUIÇÃO LESADA COMO LITISCONSORTE. INSUBSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INCABÍVEL EM AÇÕES DE IMPROBIDADE (EXCETO EM CASO DE MÁ-FÉ). SIMETRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 10, e-doc. 4.390).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4.462).

2. No recurso extraordinário, o agora agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 129 da Constituição da República, sob o argumento de que “o Hospital Municipal São José é uma Autarquia Municipal, com autonomia administrativa e financeira, que atua como assistente litisconsorcial na demanda, único lesado pelos prejuízos causados e que, além de não participar acerca dos termos do Acordo, sequer foi o beneficiário de todos os valores avençados e, ainda, o saldo que foi destinado ao Recorrente teve que ser utilizado conforme determinação do MP” (fl. 5, e-doc. 4.525).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “a fim de garantir a aplicação do princípio da legalidade e do ressarcimento integral ao erário previstos no Art. 37, § 4º e Art. 129, inciso IX para reformar/anular o Acordo e de maneira sucessiva ou subsidiária: 
a) determinando aos Recorridos o ressarcimento integral de R$ 18.468.342,19 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos) devidamente atualizado; 
b) determinando pela devolução dos R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) ao Recorrente; 
c) desvinculando o Recorrente da destinação dada aos valores pelo Ministério Público e fixar a autonomia do Recorrente para tal gasto; 
d) reconhecendo o nosocômio como único beneficiário da totalidade dos valores entabulados no Acordo” (fl. 6, e-doc. 4.525).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 4.592).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “apesar d[e o] Agravante realizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento e d[e o] Tribunal de Justiça de Santa Catarina tê-los rejeitado, entende-se, data maxima venia, que toda a matéria suscitada no Recurso Extraordinário foi objeto de análise pelo Tribunal a quo” (fl. 4, e-doc. 4.695). 

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição de recurso extraordinário e transcrever os fundamentos do recurso interposto, o agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem teriam de ser superados e não se aplicarem ao caso.

Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão questionada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE
n. 1.565.776-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Revisão de aposentadoria. Inadmissibilidade recursal. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Agravo não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. Pela decisão agravada foi inadmitido o recurso extraordinário ao entendimento de que a alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada seria reflexa e que, no mérito, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte sobre a inconstitucionalidade da indexação de benefício ao salário mínimo e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. As razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar julgados da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal com entendimentos supostamente contrários à decisão impugnada. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, impõe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme positivado no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. A mera reiteração de argumentos ou a apresentação de julgados contrários, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não possui o condão de infirmá-la e resulta na inviabilidade do recurso, o que atrai a incidência da Súmula nº 287 do STF. 7. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios desvirtua a ampla defesa, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.
IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediatados autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE
n. 1.545.129-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte agravante deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie,
 que atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.565.732-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2025).

Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS
n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).

A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora